Tribunal: TJES
Processo: 5005356-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005356-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: WILSON SIQUEIRA TELES e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Fundão, nos autos da ação declaratória ajuizada por Wilson Siqueira Teles, que determinou a intimação da recorrente para depósito dos honorários periciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das medidas processuais cabíveis.

A agravante aduz, em síntese, que (a) ainda na fase de instrução, o juízo determinou a realização de perícia, atendendo ao pedido formulado pelas partes, determinando que os honorários fossem suportados pela recorrente; (b) intimada para realizar o depósito dos referidos honorários verificou que a matéria tratada na ação é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova de natureza contábil, motivo pelo qual manifestou não possuir intenção na continuidade da prova e, consequentemente, em arcar com seu ônus; (c) a decisão recorrida determinou o pagamento dos honorários periciais contábeis pela agravante, compelindo a parte a realizar o depósito, sob pena de adoção das medidas processuais cabível, mesmo após a sua manifestação expressa de desinteresse na produção da prova; (d) caso se entenda pela manutenção da produção da prova, é imprescindível que a perícia seja de natural atuarial, e não contábil; (e) a decisão merece ser reformada quanto ao valor dos honorários periciais. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 1702951)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 1808582)

Contrarrazões não apresentadas pelos agravados, apesar de intimados. (ID nº 1999531)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, observando-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses do art. 937 do CPC e art. 134 do RITJES.

Vitória, 16 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, constato que a decisão agravada comporta anulação, por ausência de fundamentação.

A agravante logrou comprovar que, apesar de haver requerido a produção de prova pericial em sua peça contestatória, após seu deferimento pelo magistrado de 1º grau com determinação de recolhimento dos honorários periciais, formulou pedido de desistência da referida prova, ao argumento de que a matéria é exclusivamente de direito.

Após a apresentação do referido pedido de desistência, a magistrada de 1º grau proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:

“
Há a necessidade de produção de perícia contábil nestes autos.

Em sendo assim, intime-se a requerida para depósito dos honorários periciais, no prazo de 30 dias, sob pena de adoção das medidas processuais cabíveis.”

A ausência de fundamentação é latente e impede que se constate se a prova pericial está sendo determinada de ofício ou se, eventualmente, está ocorrendo inversão do ônus da prova, com sua imposição à recorrente.

A exposição dos motivos que conduzem à conclusão da necessidade de realização da prova pericial é essencial ao controle de sua necessidade e, especialmente, da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, na forma do art. 95, do CPC, que é o objeto de questionamento da agravante.

A ausência de fundamentação inquina de nulidade a decisão recorrida. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POR AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1. Configura cerceamento de defesa a sentença proferida na dinâmica do julgamento antecipado da lide que conclui pela improcedência do pedido por ausência de prova. Precedentes do STJ e do TJES.

2. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.

3. A despeito dos fundamentos consignados na peça de ingresso, na sentença foram sonegados os enfrentamentos acerca da nulidade do Auto de Infração, da exigibilidade ou não do exemplar do Código de Defesa do Consumidor estar à vista sobre o balcão ou apenas disponível para consulta no estabelecimento, das informações acerca das formas disponíveis de pagamento e, por fim, uma análise específica sob um juízo de ponderação e razoabilidade quanto ao valor da multa aplicada.

4. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos a origem, a fim de oportunizar a apelante à produção probatória, inclusive com enfrentamento pelo magistrado de todas as matérias alegadas na petição inicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180023244, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022) (destacamos)

Por tais razões,
conheço do recurso e, de ofício, declaro a nulidade da decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

1. A exposição dos motivos que conduzem à conclusão da necessidade de realização da prova pericial é essencial ao controle de sua necessidade e, especialmente, da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, na forma do art. 95, do CPC, que é o objeto de questionamento da agravante.

2. “
A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180023244, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

3. Recurso conhecido. Decisão anulada de ofício.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, anular a decisão, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.